Tribunal: TJMT
Processo: 1028008-75.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028008-75.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERIK ANDRADE DE BRITO - CPF: 002.246.561-80 (APELADO), Mileny Vasconcelos Gonçalves registrado(a) civilmente como MILENY VASCONCELOS GONCALVES - CPF: 036.231.401-20 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO LIVELO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. DEVIDO O RESSARCIMENTO DOS VALORES DEBITADOS. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS REALIZADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

2.

A ausência de mecanismos de controle da origem e legitimidade de transações atrai a responsabilidade da instituição financeira por fraudes cometidas em detrimento do patrimônio do cliente.

3.

Demonstrada ofensa à imagem e à credibilidade do autor, deve ser mantida a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por materiais e danos morais, fixada na sentença em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1028008-75.2023.811.0003

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.

APELADO: ERIK ANDRADE DE BRITO
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A
,
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antônio Sari
que, em Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais e tutela de urgência n. 1028008-75.2023.8.11.0003, ajuizada por
ERIK ANDRADE DE BRITO
, julgou procedente o pedido contido na inicial, para declarar inexistente o débito referente ao empréstimo no valor de R$ 4.190,00 (quatro mil, cento e noventa reais); determinar a restituição das importâncias descontadas da conta do autor – R$ 4.112,89 (quatro mil, cento e doze reais, oitenta e nove centavos), R$ 1.759,62 (um mil, setecentos e cinquenta e nove reais, sessenta e dois centavos), referente ao FGTS; R$ 2.708,86 (dois mil, setecentos e oito reais, oitenta e seis centavos), cheque especial, na forma simples, devidamente corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto; condenar o réu no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 244461182).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta:
(i)
ausência de qualquer
responsabilidade, já que tais eventos decorreram de culpa exclusiva do apelado;
(ii)
não há prova
ou indício que a conta teria sido acessada por terceiros, por falha na prestação dos serviços da apelante;
(iii)
que o acesso da conta ocorreu pelo dispositivo de habitualidade, utilizado há mais de um ano e coincide com a localidade do autor;
(iv)
que as transações indicadas pelo apelado foram liberadas para conta de titularidade do autor;
(v)

o afastamento da condenação ao pagamento de indenização material e moral, ante a ausência de nexo causal e inexistência de fato que atingiu a esfera personalíssima do consumidor;
(vi)
inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ.

Pugna pelo provimento do recurso nos termos expostos. Subsidiariamente busca a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, (Id. 244461185).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 244461188).

O preparo foi recolhido (Id. 245528173).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por
ERIK ANDRADE DE BRITO
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, por meio da qual a parte autora sustenta que, no dia 29/03/2023 (sábado), recebeu uma “ligação” de uma pessoa com voz masculina que se identificou como João Paulo, funcionário do banco requerido, e que trabalhava no Banco do Bradesco e que este possuía um convenio com a empresa Livelo (empresa de programa de pontos de cartão de crédito que faz troca por mercadorias), e que o requerente possuía 90.000 (noventa mil) pontos no cartão de crédito do Bradesco e que estes estavam preste a expirar.

Destaca que pediu que fosse aberto o sítio eletrônico da requerido que sempre foi acessado pelo requerente, todavia, solicitou que fosse acrescido ao final da url a palavra “livelo” e “app” (https://bradesco.livelo.app). Durante a ligação, o requerente não informou um dado sequer e a pessoa em questão também não os solicitou, já que possuía todos os dados pessoais e bancários do requerente, que, houve transações bancárias sem autorização do autor, experimentando prejuízos materiais, como o saque da importância de R$ 4.112,89 (quatro mil, cento e doze reais, oitenta e nove centavos); que, no dia 30 de março houve uma transferência eletrônica no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); que, houve má prestação dos serviços; que, procurou o réu para solução de forma amigável, não obtendo êxito; que, teve seu nome negativado pelo réu, por conta do empréstimo não realizado, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da empresa ré em danos materiais e morais, bem como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 27.531,36 (vinte e sete mil, quinhentos e trinta e um reais, trinta e seis centavos), pleiteando a ação sob o manto da assistência judiciária.

Em contestação, o banco rechaçou as assertivas levadas a efeito pela parte autora, requerendo a improcedência do pedido, com a condenação da mesma nos ônus da sucumbência. Sobre a contestação, manifestou-se a parte autora.

Foi determinada a especificação das provas, havendo manifestação da parte autora, onde não requereu a produção de provas Id 153491427; e, o réu deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Id 163267481).

A sentença julgou procedentes em parte os pedidos autorais, sendo alvo de inconformismo da parte requerida.

Cinge-se a controvérsia quanto à existência de direito à indenização por danos materiais e morais em razão de falha na prestação do serviço pelo Banco réu.

Registre-se que a relação jurídica existente entre as partes, é, por óbvio, de consumo, uma vez que se adequam à previsão dos artigos
2º
e
3º
da Lei
8.078
/90, nos termos, ainda, da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça:

"O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras".

É certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo
CDC
, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de acidente de consumo, quer decorrente do fato do produto (
CDC
, art.
12
), quer do fato do serviço (
CDC
, art.
14
).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

A parte autora foi vítima do "Golpe do Livelo", situação em que os fraudadores se passam por prepostos de instituição financeira em contato telefônico, como se fossem gerente do correntista, e induzem o consumidor a se dirigir a um caixa eletrônico ou via aplicativo Mobile para troca de pontos, que resultam em transações bancárias que desconhecem.

Nestes casos, as vítimas procedem conforme a orientação do falso preposto e se tornam vítimas de movimentações fraudulentas em sua conta bancária.

Cabe esclarecer que o golpe é facilitado em razão dos fraudadores darem forma oficial ao contato, já que possuem em seu poder dados relevantes e confidenciais das vítimas, o que serve para dar falsa garantia de que o interlocutor é pessoa ligada à instituição financeira.

Na hipótese dos autos, o autor comprovou que foram efetuadas diversas transações bancárias atípicas em sequência, em sua conta corrente no dia 29/03/2023, no valor de

R$ 4.112,89, empréstimo contratado indevido R$ 4.190,00, parcela do saque aniversário do FGTS R$ 1.759,62, valor retirado do limite do cheque especial R$ 2.708,86, no total de R$ 12.531,36 (doze mil quinhentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos), PIX no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) conforme conteúdo dos extratos bancários de (Ids. 244461153 – Pág. 1/4); registro de ocorrência (Id. 244459698); link fraudulento no Id. 244459669 – pág. 2.

Restou comprovadas que as transações bancárias, foram realizadas para a conta de um terceiro estranho MATHEUS ETTORES ZAMPERLINE.

Assim que notificado o Banco réu do golpe sofrido pela parte autora, caberia proceder a verificação da idoneidade das transações bancárias realizadas, utilizando-se de meios disponíveis para a apuração de fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, o que não comprova.

Nesse contexto, não se pode acolher a tese de culpa exclusiva do consumidor/autor, visto que foi abordado por pessoas que dispunham de seus dados pessoais, a exemplo de conta/agência e número de telefone, e, também, de sua senha.

Inolvidável, ainda, que não incidiu qualquer controle do banco réu sobre as inúmeras movimentações financeiras realizadas, em um único dia, de forma sucessiva, mormente por serem absolutamente incompatíveis com o perfil do correntista/autor, como se vê nos extratos bancários carreados aos autos (Id. 244461153).

Observa-se, inclusive, que o Banco réu sequer entrou em contato com seu cliente, a fim de se certificar das inúmeras transações bancárias realizadas consecutivamente.

Mister destacar que, com a vigência da
Lei Geral de Proteção de Dados
(Lei
13.709
/2018), foi considerada a responsabilidade das instituições financeiras pela proteção aos dados pessoais de seus correntistas.

Antes disso, porém, o Banco Central do Brasil já adotara a Resolução nº 4.658, de 26/04/2018, que as obriga a:

"Art. 2º (...) implementar e manter política de segurança cibernética formulada com base em princípios e diretrizes que busquem assegurar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados e dos sistemas de informação utilizados".

Portanto, não há que se falar em afastamento da responsabilidade da instituição financeira ré por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, pois não agiu de forma rápida e eficaz para a proteção de seu cliente diante de diversas operações em curto espaço de tempo, transações atípicas que, repise-se, fugiram completamente do perfil do consumidor.

A rigor, deveria o Banco réu ter evitado a violação da privacidade dos dados pessoais da parte autora, com graves consequências, o que atinge o direito de personalidade.

Note-se que não há nos autos qualquer explicação da parte ré de como as transações bancárias foram efetivadas sem o fornecimento da senha pelo autor. E, mesmo após a contestação do demandante junto à instituição financeira, manteve os efeitos da prestação defeituosa do serviço.

Não há como negar, pois, que a conduta de terceiro fraudador se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida, razão pela qual os danos dela decorrentes são considerados fortuito interno, não havendo ruptura do nexo de causalidade, ao que a responsabilização civil do fornecedor se mantém.

Ressalte-se que restringir o acesso à plataforma digital ao uso de login e senha, por si só, não garante completa proteção contra a crescente ação de hackers/fraudadores.

Desse modo, caberia ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto, pois o apelante não demonstrou a regularidade dos seus atos, não juntando aos autos nenhum documento que provasse de forma suficiente e sem dúvida, a execução das transações pelo próprio requerente.

Ademais, mesmo na hipótese de que as fraudes sejam praticadas por terceiros, ou ainda que o banco seja vítima de alguém que efetua as transações no lugar do titular da conta, o fato não o exonera de reparar os danos, pois ambos estavam de boa-fé, a opção deve ser pelo direito do consumidor, na medida em que o réu responde objetivamente pelo risco de sua atividade, não podendo repassá-lo ao cliente.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto a Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Diante disso, verifica-se que a apelante tem responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do CDC, pelos danos causados à parte apelada, pois, embora lhes fosse exigido agir com cautela, ele assim não procedeu, e seu sistema permitiu a prática da fraude, nos termos do verbete sumular 479 do STJ, não havendo reparo a fazer na sentença.

Responde, assim, o apelante pelos danos materiais e pelos fatos ensejadores do dano de natureza moral, considerado, em casos como o dos autos,
“in re ipsa”
.

Em situações semelhantes, este Sodalício tem julgado no mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS.
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
FRAUDE COMPROVADA
.
CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES. OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS
.
RECURSO NÃO PROVIDO.
As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
.
Toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelo banco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do dele, assim como o próprio sistema. Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso da fraude (o que não é o caso dos autos), a responsabilidade do banco permanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelo banco, foi o instrumento viabilizador do ilícito. As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro.
Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida
. (TJ/MT RAC – 1029143-13.2020.8.11.0041, Relatora: Serly Marcondes Alves, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ). CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório. Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente
.
(N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, publicado no DJE 29/07/2023)”.

Quanto ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se considerar o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos é: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, dadas as circunstâncias do caso concreto, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a não merecer qualquer reparo a sentença.

No tocante ao pedido de restituição simples, a sentença objurgada assim já determinou, logo, não há razão para modicar a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10% para 12%, sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

Ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração protelatórios ensejará a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Consideram-se prequestionados todos os artigos de lei e as teses deduzidas pela parte nesta apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024